Tribunal: TCU
Processo: 019.164/2005-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito, em razão de irregularidades nas áreas de licitações e contratos de publicidade e propaganda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos contra o Acórdão 141/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal considerou irregular a apropriação de bônus de volume pela empresa Calia Assumpção Publicidade, no âmbito de contrato de publicidade firmado com o Banco do Brasil S.A., e, no que interessa aos recorrentes, julgou suas contas irregulares e imputou-lhes débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 141/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.